Tribunal: TJMT
Processo: 1027611-72.2018.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027611-72.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[AUGUSTO GAONA - CPF: 333.082.419-00 (RECORRIDO), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), AUGUSTO GAONA - CPF: 333.082.419-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DISTRIBUIDORA DE DOCES GAONA LTDA - EPP - CNPJ: 26.805.390/0001-60 (RECORRIDO), DISTRIBUIDORA DE DOCES AURORA LTDA - EPP - CNPJ: 05.632.438/0001-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA

DE SENTENÇA –
MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO - ACESSO AUTOS PROCESSO COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA -
GARANTIA CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE DO PROCESSO - ART. 5o, LXXVIII, DA CF -
VIOLAÇÃO -
ILEGALIDADE
- SEGURANÇA CONCEDIDA -
SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

A demora, injustificada, da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do Impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.

A excessiva e injustificada morosidade da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento.

Sentença em reexame necessário deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, M.M.
Murilo Moura Mesquita,
nos autos de Mandado de Segurança n.o 1027611-72.2018.8.11.0041, impetrado por
DISTRIBUIDORA DE DOCES GAONA LTDA.–EPP e DISTRIBUIDORA DE DOCES AURORA LTDA.–EPP
,
em face de ato coator praticado pelo
Procurador Geral Adjunto da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso,
objetivando a concessão da segurança para determinar que
“seja atendido o requerimento de vista dos autos do Processo de Compensação no. 15325/2010 feito sob o no de protocolo 104165/2018 e dos autos do Processo de Compensação no. 15326/2010 feito sob o no de protocolo 104214/2018 (doc. 6), a fim de que tenha acesso aos autos”.

A sentença concedeu a segurança, a fim de ordenar ao Impetrado que conclua e se manifeste acerca dos pedidos realizados pelo protocolo n. 104165/2018, no processo de compensação n. 15325/2010 e protocolo n. 104214/2018, no processo de compensação n. 15326/2010, forte no art. 487, I, CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes – Id. 48273467.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de que a sentença deve ser ratificada em todos os seus termos – Id. 48911478.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por
DISTRIBUIDORA DE DOCES GAONA LTDA.–EPP e DISTRIBUIDORA DE DOCES AURORA LTDA.–EPP
,
contra ato ilegal da lavra do
Procurador Geral Adjunto da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso,
que concedeu a segurança pleiteada para determinar que
a Autoridade Impetrada conclua e se manifeste acerca dos pedidos realizados pelo protocolo n. 104165/2018, no processo de compensação n. 15325/2010 e protocolo n. 104214/2018, no processo de compensação n. 15326/2010.

A liminar foi deferida – Id. 48266045.

Desta feita, considerando que o presente feito tinha como causa de pedir a
suposta recalcitrância do órgão público em permitir o acesso das Impetrantes aos processos de compensação n. 15325/2010 e 15326/2010
.

Com efeito, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Pois bem. Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença, que, diante da negativa pela autoridade coatora, haja vista que não pode ser tolhido em seus direitos fundamentais de acesso à informação, direito de petição e certidão, dispostos em seu artigo 5a, incisos XXXIII e XXXIV, bem como confere publicidade aos atos administrativos, conforme artigo 37, caput.

Ademais, é garantida a inviolabilidade do direito à propriedade e por corolário vedada a privação de bens, nos termos do
caput
e incisos XXII e LIV, do mesmo artigo 5o.

Igualmente, a Lei Estadual no. 7.692/2002 em seus artigos 6o, inciso II, e 31 também resguarda aos administrados o direito de vista de autos de processos administrativos, bem como assegura o direito de petição.

“
In casu
” verifica-se pelas alegações da inicial, que tramitam junto à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso os Processos de Compensação no. 15325/2010 e 15326/2010, dos quais aguarda para ter vista desde a data de 06/03/2018.

Assevera que, após obter informação de que os aludidos processos não foram localizados, protocolou no dia 02/05/2018, os requerimentos de n.
os
210912/2018 e 210952/2018, postulando que fossem expedidas certidões dando conta da não localização dos processos administrativos, porém, não houve resposta aos requerimentos.

Nesta toada, por sua vez a fumaça do bom direito é configurada diante da presença evidente de ofensa aos direitos fundamentais de acesso à informação, direito de petição e certidão.

Ademais, não se discuti na demanda o indeferimento do processo de compensação, apenas as Impetrantes visam a assegurar seu direito líquido e certo de acessar o inteiro teor dos autos, desentranhar quaisquer documentos de sua propriedade, originais ou cópias autenticadas, alicerçada nos direitos fundamentais de acesso à informação, direito de petição e certidão, bem como ao princípio da publicidade e ao direito de propriedade como preceitua a Constituição Federal.

Assim, entendo presentes e verificados os requisitos mandamentais para a concessão da medida pretendida.

Sem maiores delongas, é cediço que o art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal, assegura a todos a duração razoável do processo, tanto no âmbito judicial quanto no administrativo, como se vê:

Art. 5o

(...)

LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Evidente, que a configuração do silêncio administrativo, ainda que se adote como parâmetro o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 37 da Lei 7.692/2002
(Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual)
, considerado máximo para a apreciação de requerimentos de qualquer espécie apresentados a Administração Pública Estadual.

Isso porque, exaurido em muito o prazo, não socorre qualquer justificação plausível a superar a ofensa aos princípios administrativos da eficiência, celeridade e razoabilidade.

A propósito essa é a jurisprudência:

SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO DEMORA INJUSTIFICADA. LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. 1. A parte impetrante demonstrou ter havido violação ao seu direito líquido e certo diante da demora da Administração Pública em fornecer a certidão necessária para a concessão de aposentadoria, postulada nos autos da demanda ajuizada na Justiça Federal. 2. Não há qualquer razão para que a Secretaria de Educação do Estado negue o fornecimento de certidão com as informações pretendidas pela impetrante, que apenas pretende cumprir o despacho proferido na Justiça Federal e assegurar o exame da pretensão judicial de inativação pelo RGPS. 3.
A demora injustificada para a resposta ao requerimento administrativo caracteriza violação a direito constitucionalmente assegurado, ainda mais levando-se em consideração o princípio da razoável duração do processo encartado no artigo 5o, LXXVIII, da CF-88.
SEGURANÇA CONCEDIDA” (Mandado de Segurança No 70077457034, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em 14/09/2018).

Entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
. ANISTIA POLÍTICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTRO DA JUSTIÇA. ATO OMISSIVO.
DIREITO DE PETIÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NÃO OBSERVADA
. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato alegadamente omissivo do Ministro de Estado da Justiça para compeli-lo a examinar o processo administrativo 2003.01.22463, que desde 14.3.2003 estaria sem resposta definitiva. As informações prestadas apresentam contradição ao afirmar que o exame do pedido administrativo depende da Comissão de Anistia e que o processo está com a autoridade impetrada desde 2017 (fl. 567). A tese de ilegitimidade passiva, com base na dependência de exame da Comissão de Anistia, é, pois, indeferida. 2. De acordo com a inicial, o pedido está em análise desde 14.3.2003, sendo irrelevante averiguar culpa de órgãos específicos no trâmite, já que a razoável duração do processo, garantia individual desrespeitada na hipótese, impõe à Administração, como um todo, resposta à tutela pleiteada em tempo adequado. 3.
"O direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5o, XXXIV, 'a', da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta. (...) A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5o, LXXVIII, da CF)
. Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.o, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009" (MS 19.132/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 27.3.2017). 4. A autoridade impetrada deve, no prazo do art. 49 da Lei 9.784/1999, decidir o requerimento administrativo de concessão de anistia formulado pela impetrante e numerado como 2003.01.22463. 5. Mandado de Segurança parcialmente concedido. (STJ - MS 24.141/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 26/02/2019). Negritei

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO - ILEGALIDADE – OFENSA AO DIREITO À INFORMAÇÃO E DE PETIÇÃO – DETERMINAÇÃO DE QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS A ANALISAR E DAR RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A demora na análise de procedimento administrativo ofende, indubitavelmente, direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser analisada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade. 2. A omissão da administração pública em apreciar requerimento de emissão de certidão de tempo de contribuição, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão parcial da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, caput, da CF). (N.U 1009604-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019).

MANDADO DE SEGURANÇA – DEMORA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – LEI ESTADUAL No. 7.692/2002 – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – APRECIAÇÃO DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – INOCORRÊNCIA DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR – SEGURANÇA CONCEDIDA. A demora injustificada da apreciação do requerimento administrativo, fere o direito líquido e certo do Impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo. O cumprimento da liminar não induz a perda do objeto do mandado de segurança, pois necessária a confirmação de seus efeitos, já que a análise do requerimento administrativo ocorreu depois de proferida a decisão de concessão. (N.U 1010691-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS
– RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA EM RELAÇÃO À PARTEDOS REQUERIMENTOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO EM RELAÇÃO À ATOSOMISSIVOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – SÚMULA 45 DO STJ – PRAZO PARA ANÁLISE ESTABELECIDO PELA PORTARIA No 389/2015/SEMA/MT – ATRASO INJUSTIFICADO –
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ART. 5o, LXXVIII, DA CF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA SENTENÇA RATIFICADA.
A pretensão posta ao crivo do Poder Judiciário no writ diz respeito à ato omissivo, consistente na alegada demora da Administração em analisar seus requerimentos administrativos, de forma que o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei no 12.016/2009 se renova continuamente, enquanto permanece a omissão da Administração. Todavia, apesar de não configurada a decadência, e mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, resta impossibilitada a retificação da sentença nesse ponto, uma vez que é defeso ao julgador, em sede de Remessa Necessária, agravar a situação da Fazenda Pública, à luz da Sumula no 45/STJ. A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria no 389/2015/SEMA ((N.U 0000614-09.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020). Destaquei

Assim, uma vez que as Impetrantes postularam pedido de vista dos processos de compensação no 15325/2010 e 15326/2010, no qual o Impetrado teria negado o seu pedido de acesso aos autos de compensação tributária, indubitável é o descaso do Impetrado na demora da solicitação em fornecer acesso a documentos de interesse das Impetrantes, essencial para a requisição de seus direitos, demonstrando a patente violação à Carta Magna e, consequentemente, ao direito líquido e certo das Requerentes.

Em conclusão, entendo que não há qualquer desacerto no julgado
a quo,
de modo que a confirmação da sentença se impõe como medida necessária para garantir direito de acesso aos autos de processo de compensação das Impetrantes, para afastar a possibilidade de danos individuais irreparáveis.

Partindo dessas premissas, evidenciada a inobservância ao princípio da duração razoável do processo, escorreita a concessão da segurança, devendo a sentença ser ratificada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Procuradoria Geral de Justiça, em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021